Tribunal: TJMT
Processo: 1005044-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005044-68.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DJALMA VIEIRA
AGRAVADO: BANCO SAFRA S.A
Processo Origem: Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente no 0043357- 36.2014.8.11.0041 - Código 919878 - 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.
Agravo de Instrumento interposto por Djalma Vieira, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco Safra S.A., indeferiu o pedido de levantamento de penhora do imóvel com matrícula n. 16.417 do CRI de Primavera do Leste.
Explica que o banco agravado indicou à penhora o imóvel com matrícula n. 16.417 do CRI de Primavera do Leste, de sua propriedade e de sua esposa, financiado pela Caixa Econômica Federal.
Complementa que ao ser intimado da penhora, defendeu se tratar de bem de família, no qual reside com sua esposa e dois filhos. Diz que apresentou faturas de conta de energia elétrica, comprovantes de residência, IPTU, dentre outros.
Aduz que o Juízo intimou para juntar certidão de cartório para comprovar se tratar do único imóvel de sua propriedade. Contudo, entende ser desnecessária tal apresentação, de sorte que impugnou a medida.
Reforça que o imóvel, há anos é a moradia do casal e seus filhos, inclusive foi o local onde sua esposa foi citada da ação, como certificado por oficial de justiça, o que pode ser comprovado, do mesmo modo, pela ata notarial.
Alerta que o reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos da Lei 8.009/90, não está condicionado à prova de o bem penhorado ser o único de propriedade do devedor, mas sim ter a constrição judicial ter sido realizada sobre o imóvel no qual a parte reside.
Reforça que o ônus de provar que o devedor tem outros imóveis é do credor.
Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel com matrícula n. 16.417 do CRI da comarca de Primavera do Leste, por se tratar bem de família.
É o relatório.
Decido.
Pretende o agravante a reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de levantamento da penhora sobre o imóvel com matrícula n. 16.417, do CRI de Primavera do Leste, que justificou ser bem de família.
Com efeito, a par da ausência das certidões para comprovar se tratar do único bem do executado, neste juízo de cognição sumária chama atenção o fato de que a esposa do executado foi citada da ação exatamente no endereço do imóvel sub judice, o que revela, a princípio, que o imóvel é utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.
Nesse caso, mostra-se prudente suspender a decisão agravada até o julgamento do recurso pela c. Câmara, quando a matéria será melhor examinada, inclusive com o cotejo da tese de ambas as partes.
Posto isso, defere-se o efeito suspensivo da decisão agravada, até julgamento do recurso pelo mérito.
Comunique-se ao Juízo, com urgência.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 29 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator